Tribunal: STF
Processo: ARE 1554072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. I C M S . EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA “ACTIO NATA”. INÉRCIA OU DESINTERESSE DO CREDOR. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SOLUÇÃO ALINHADA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP Nº 1.340.553/RS.



    “À configuração prescrição intercorrente, além do decurso do lapso qüinqüenal, imprescindível esteja caracterizada a inércia da Fazenda, o que não restou evidenciado no caso concreto.” (“ut” ementa da Apelação Cível nº 70070395363, julgada pela 22ª Câmara Cível deste Tribunal).



    O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de redirecionamento da execução fiscal à sócia da devedora originária, considerado o princípio da actio nata, corresponde à data em que o exequente toma ciência da dissolução irregular daquela, ou seja, do cometimento de atos em infração à lei ou praticados com excesso de poder. Matéria já definida pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.201.993/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 444).



    No caso concreto, não se verificou o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos desde o momento em que o Estado exequente teve ciência inequívoca da existência de indícios de dissolução irregular da sociedade empresária até o requerimento de inclusão da sócia no polo passivo da demanda, o que inviabiliza declarar a prescrição da dívida.



    Ademais, a despeito do longo tempo de tramitação do feito, a movimentação processual evidencia que não houve inércia ou desinteresse do credor em impulsioná-lo, donde se concluiu que não se implementou a prescrição intercorrente.



    Decisão interlocutória mantida. Precedentes desta Corte e do eg. STJ.



    RECURSO DESPROVIDO.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente